Tribunal: TJMT
Processo: 1038650-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038650-90.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL
CIVIL E
TRIBUTÁRIO
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS

ADVOGATÍCIOS
. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE
.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Webnet
Provedor de Informática LTDA contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, manteve a sentença que julgou extinta a execução fiscal n.o 1038650-90.2023.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL por fatos geradores anteriores à LC no 190/2022, e majorou os honorários sucumbenciais em 1%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade por não ter explicitado a base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais fixados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão embargado, já havia fixado a base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC.
4. O acórdão embargado limitou-se a aplicar o §11 do art. 85 do CPC, não sendo necessária nova definição da base de cálculo, que permanece a mesma já estipulada na sentença.
5. A ausência de repetição literal dessa base no acórdão não caracteriza obscuridade, omissão ou contradição, sendo certo que os embargos visam à rediscussão da matéria, o que é vedado por essa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, incide sobre a base de cálculo já fixada na sentença, não sendo necessária sua repetição no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da metodologia de apuração dos honorários, tampouco à complementação de fundamentos já constantes nos autos.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.160/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 06.03.2023; TJMT, NU 1058948-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.11.2025; TJMT, NU 1003211-77.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.05.2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011286-58.2023.8.11.0037

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
Webnet
Provedor de Informática LTDA

em face do venerando acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
negou-lhe provimento
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau. Na ocasião,
majoraram-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em 1%
, restando o julgado assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXIGIBILIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 190/2022. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução fiscal n.o 1038650-90.2023.8.11.0041, com fulcro no art. 924, III, do CPC, em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade pela qual se reconheceu a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, sob fundamento da inobservância da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) relativamente a fatos geradores ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022; e (
ii
) saber se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante do Simples Nacional sem previsão em lei estadual em sentido estrito.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271/CE), firmou tese no sentido de que as leis estaduais que instituíram o DIFAL após a EC 87/2015 produzem efeitos apenas a partir da vigência da LC 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “c”), cuja contagem se iniciou em 04/01/2022, tornando exigível o tributo somente a partir de 04/04/2022. 4. A CDA exequenda refere-se a fatos geradores compreendidos entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, período anterior à vigência da LC 190/2022, o que atrai a incidência direta da tese fixada no Tema 1.266 do STF. 5. Ademais, nos termos do Tema 1.284/STF, é imprescindível a existência de lei estadual em sentido estrito para cobrar o ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional, não sendo suficiente a previsão em decreto regulamentar. No caso, a cobrança se baseou apenas no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual no 2.212/2014), o que acarreta nulidade adicional da CDA.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos antes de 04 de abril de 2022, por ausência de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988, conforme fixado no Tema 1.266 do STF. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante do Simples Nacional exige previsão em lei estadual em sentido estrito, sendo inválida quando fundada exclusivamente em regulamento.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 924, III; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.266, j. 21.10.2025; STF, RE 1.286.378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.284, j. 26.04.2023.
”

Aduz
o
embargante
,

com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, que houve obscuridade no acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais em 1%, nos termos do art. 85, §11 do CPC, sem, contudo, fixar a base de cálculo da majoração. Alega que a ausência de indicação expressa sobre o proveito econômico como base de cálculo pode gerar discussões no cumprimento de sentença, razão pela qual requer o saneamento da obscuridade com a devida complementação do julgado, para constar expressamente que os honorários recursais foram fixados em 1% sobre o proveito econômico
obtido.
(
Id. 337620894).

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar suas
contrarrazões (
Id. 338765390), sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela Embargante não preenchem os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma que a decisão colegiada foi clara e devidamente fundamentada, tendo exposto, de forma suficiente, os elementos que embasaram a majoração dos honorários advocatícios, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Ressalta que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração, citando precedentes do STJ e STF para reforçar que esse recurso não pode ser utilizado com fins infringentes quando ausentes os vícios legais.

Por fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação da Embargante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, argumentando que a interposição de recurso manifestamente improcedente deve ser desestimulada por meio da aplicação de honorários adicionais.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Webnet
Provedor e Informática LTDA – ME.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In
casu
,

a parte embargante alega obscuridade no acórdão que, ao manter a sentença de primeiro grau e negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem, contudo, explicitar a base de cálculo da majoração, o que, segundo a embargante, pode ocasionar dúvidas na fase de cumprimento da sentença.

Sem razão, contudo.

A sentença de primeiro grau, mantida integralmente por este órgão colegiado, já havia fixado os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC, o que define de forma clara e objetiva a base de cálculo dos honorários.

O acórdão embargado limitou-se a cumprir o comando do §11 do art. 85 do CPC, promovendo a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determinado pelo legislador processual. Não há, portanto, qualquer necessidade de nova definição de base de cálculo, sendo certo que o percentual de 1% deve incidir sobre a mesma base já fixada anteriormente, ou seja, o proveito econômico obtido.

A ausência de repetição literal desse fundamento no acórdão recorrido não configura obscuridade ou omissão. O acórdão é claro e coerente com a sentença, e a parte embargante, a pretexto de esclarecer, pretende obter nova manifestação sobre ponto já definido, o que não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à obtenção de esclarecimentos sobre fundamentos que já constam dos autos de forma suficiente. Não se pode exigir do julgador a repetição exaustiva de fundamentos já constantes na decisão de primeiro grau mantida sem alterações.

Dessa forma, os presentes
aclaratórios
não demonstram a existência de vícios no julgado, mas apenas revelam inconformismo da parte com a forma de redação do acórdão, sem que tenha havido prejuízo processual ou ambiguidade que justifique o acolhimento da medida.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.160/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
.)
[
g.n
.]
”

No mesmo sentido decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO (14) \ Crédito Tributário (5986) \ Anulação de Débito Fiscal (
6004)
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1076/STJ. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica de direito privado contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1076/STJ e obscuridade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual único de 6% sobre o valor da causa, sem observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1076/STJ ao caso concreto, que determina a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, esclarecendo que o juízo de primeiro grau fixou percentual único de 5% sobre o valor da causa, sem aplicação do escalonamento, e não houve recurso específico contra essa forma de fixação. 4. A majoração dos honorários em sede recursal, de 5% para 6%, decorreu da aplicação do art. 85, § 11 do CPC, incidindo sobre o percentual único já estabelecido na sentença, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada.

5. Não há violação ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão não afastou sua aplicabilidade, apenas reconheceu a situação fática do processo, em que os honorários foram fixados em percentual único pelo juízo de origem, sem impugnação específica. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 5o e 11; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, NU 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2019.

(N.U 1058948-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/
2025)
[
g.n
.]”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou obscuridade quanto aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado tratou expressamente da questão dos honorários advocatícios recursais, majorando-os em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na sentença, em estrita observância ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. A insurgência da parte embargante direciona-se, em verdade, à metodologia de apuração dos honorários sucumbenciais adotada desde a sentença, matéria que não comporta rediscussão na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da metodologia de apuração dos honorários advocatícios quando o acórdão embargado cumpre o comando legal de majoração previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, indicando expressamente o percentual de acréscimo e seu fundamento legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

(N.U 1003211-77.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025)[
g.n
.]”

Deste modo, verifica-se que, quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, por preenchidos os requisitos legais, porém
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra,
o acórdão
constante do Id.
335359889
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026